Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737347-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PADUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, IZABEL LOPES DE PADUA, ALAIDE LOPES DE PADUA D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que a Curadoria Especial exerce a defesa dos Agravados PÁDUA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA e ALAÍDE LOPES DE PÁDUA. Nesse contexto, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator